Tribunal: TJDFT
Processo: 0018213-36.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018213-36.2015.8.07.0009 RECORRENTE: LEANDRO DOS ANJOS SALES REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. REJEIÇÃO LIMINAR DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA. 1 O Ministério Público recorre da decisão que rejeitou denúncia de desacato por ausência de justa causa. 2 O recebimento da denúncia exige a comprovação de indícios suficientes de materialidade e autoria. A denúncia veio embasada no relato do denunciado, da vítima e de seu colega de guarnição, policiais militares faziam patrulhamento de rotina e que ouviram a ofensa proferida. Controvérsias acerca da autoria devem ser esclarecidas na instrução criminal. 3 Recurso provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, porque deveria ter rejeitado a denúncia em relação ao crime de desacato, ante a ausência de autoria e atipicidade da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 395, inciso III, do CPP. Isso porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Tendo a Corte de origem, soberana na análise das provas dos autos, concluído, fundamentadamente, pela existência de justa causa para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal, porquanto presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, o acolhimento das razões recursais demandaria necessária incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do recurso especial, em razão do óbice consubstanciado na Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp 1602948/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 13/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015